Tribunal: STF
Processo: HC 69000
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". REGIME PRISIONAL: PROGRESSAO.
         A jurisprudência do Supremo  Tribunal  Federal  assenta  seu
entendimento no sentido de que a passagem do condenado, de um  regime
de cumprimento  de  pena  para  outro,  pressupoe  o  atendimento  de
condições  objetivas  e  subjetivas  para  obtenção   do   beneficio,
circunstancias que se tornam impossiveis de serem examinadas  na  via
do "habeas corpus", dado o seu âmbito estreito.
         "Habeas corpus" indeferido quanto a esse fundamento,  e  não
conhecido no tocante ao outro ponto enfocado -- o fato de ja ter sido
cumprida integralmente a pena privativa  de  liberdade  imposta  pela
decisão condenatória --, por bater-se contra quanto foi discutido  em
"writ"  denegado  na  origem,  sendo  mero  substitutivo  de  recurso
ordinário cabivel para o Superior Tribunal de Justiça.
         Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.